Tribunal: TJES
Processo: 5029749-62.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029749-62.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE É MORADOR DO CONDOMÍNIO BOULEVARD LAGOA, SERRA/ES, SENDO CLIENTE DA RÉ, INSTALAÇÃO N.º 160330048. DESDE O ÍNICIO DE NOVEMBRO/2022 O LOCAL VÊM SOFRENDO COM CONSTANTES PROBLEMAS DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA TENDO COMO EXEMPLO OS DIAS 03/11/2022, 17/11/2022, 24/11/2022, 28/11/2022, 03/12/2022 E 10/12/2022. DURANTE OS PROBLEMAS FORAM REGISTRADAS RECLAMAÇÕES JUNTO A EDP PELOS SEGUINTES PROTOCOLOS: 0351463288, N220216017, D220022207, 0351886615, D220115519, 0352285449, 0352285518, 0352285728 E 0352289623. NO DIA 03/12/2022 O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DEMOROU POR MAIS DE 05 HORAS. NO DIA 10/12/2022 O TEMPO DE RESTABELECIMENTO FOI DE 11 HORAS APÓS A QUEDA, FICANDO DAS 17H40MIN ATÉ ÀS 04H21MIN, SENDO QUE A EQUIPE TÉCNICA SOMENTE CHEGOU POR VOLTA DAS 03H20, INDO EM DESACORDO COM O ART. 362, I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. A FALTA DE ENERGIA FOI GRAVE PARA O REQUERENTE EM RAZÃO DE ESTAR COM A ESPOSA EM PÓS-OPERATÓRIO E 03 FILHOS MENORES DE IDADE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE ADOTE MEDIDAS QUE EVITEM AS INTERRUPÇÕES CONTÍNUAS E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$24.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)